Tribunal: TJSP
Processo: 1005512-35.2024.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. Cobrança indevida. Irregularidade de medição não comprovada pela concessionária. Relação de consumo. Inversão do ônus da prova. Irregularidade de medição. Art. 373, II, do CPC. Inexigibilidade dos débitos reconhecida. Restituição dos valores pagos mediante compensação nas faturas futuras. Interrupção indevida de serviço essencial. Dano moral

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. Cobrança indevida. Irregularidade de medição não comprovada pela concessionária. Relação de consumo. Inversão do ônus da prova. Irregularidade de medição. Art. 373, II, do CPC. Inexigibilidade dos débitos reconhecida. Restituição dos valores pagos mediante compensação nas faturas futuras. Interrupção indevida de serviço essencial. Dano moral configurado. Majoração da indenização para R$ 5.000,00. Juros de mora a partir da citação. Correção monetária desde o arbitramento. Aplicação da taxa SELIC a partir da vigência da Lei no 14.905/2024. Sucumbência recíproca. Vedação à compensação de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 14, do CPC. Fixação por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC. Sentença reformada. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO.